Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-61.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800393-61.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800393-61.2019.8.14.0097

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO (A): DANIEL MONTEIRO DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível e recurso adesivo, manteve a nulidade de contrato de empréstimo consignado não comprovado, reconheceu a responsabilidade do banco por descontos indevidos em benefício previdenciário e reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

2. A parte autora, aposentado por invalidez, alegou fraude na contratação e descontos indevidos, obtendo sentença de procedência com declaração de inexistência do débito, restituição simples e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco BMG S.A. possui legitimidade passiva à luz da teoria da aparência e da cadeia de consumo; (ii) saber se subsiste o dever de indenizar e se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária no âmbito consumerista, diante da utilização comum da marca e da legítima expectativa do consumidor, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

5. Ausência de comprovação da contratação do empréstimo, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido, por atingirem verba de natureza alimentar.

7.
Quantum
indenizatório mantido em R$ 3.000,00, por se mostrar adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
1. A teoria da aparência autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva de instituição financeira que se apresenta ao consumidor como integrante de conglomerado econômico. 2. A ausência de comprovação de contratação de empréstimo consignado implica responsabilidade objetiva e gera dano moral presumido quando há desconto em verba alimentar. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo passível de redução quando já fixado em patamar moderado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da decisão monocrática que, ao apreciar recursos de Apelação Cível, negou provimento ao apelo da parte autora e deu parcial provimento ao recurso adesivo da instituição financeira, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo a condenação à restituição simples dos valores e o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva.

A demanda originária constitui Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
, o qual, na condição de aposentado por invalidez, narrou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sustentou que as cobranças derivaram de um contrato de empréstimo consignado não celebrado (Contrato nº 197649912 / 209133157), configurando evidente fraude, motivo pelo qual pugnou pela declaração de inexistência contratual, devolução dobrada das parcelas e reparação imaterial.

O juízo de primeiro grau julgou totalmente procedentes os pedidos inaugurais. A sentença rejeitou a tese de ilegitimidade passiva invocada pelo banco, fundamentando-se na existência de um conglomerado econômico e na teoria da aparência. No mérito, decretou a nulidade do instrumento contratual face à ausência de comprovação de sua validade, determinou a restituição simples dos descontos efetuados e fixou compensação por danos morais na monta de R$ 10.000,00.

Em sede de recurso de Apelação, o autor requereu a elevação da condenação por danos morais sob a justificativa de não atendimento ao caráter punitivo-pedagógico. Requereu também que a restituição do indébito ocorresse em dobro, dada a configuração de fraude, pleiteando, por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20%.

A instituição ré interpôs Recurso Adesivo aduzindo sua ilegitimidade passiva, pontuando que o negócio jurídico pertencia ao Banco Itaú BMG Consignado S/A. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos ante a ausência de ato ilícito; subsidiariamente, postulou a mitigação do valor indenizatório, a exclusão da devolução dos valores e a modificação do termo inicial dos juros de mora.

Ao analisar o feito, esta Relatoria proferiu Decisão Monocrática (Id. 31265694) negando provimento à apelação autoral e conferindo parcial provimento ao recurso adesivo, unicamente para reduzir a sanção moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). A ementa do
decisum
fora redigida nos seguintes termos:

"Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSOS CONHECIDOS, MAS NÃO PROVIDA A APELAÇÃO DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO RECLAMADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por aposentado que alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em virtude de contrato de empréstimo consignado que jamais celebrou. Sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato, condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Autor apelou requerendo majoração da indenização, restituição em dobro e aumento dos honorários. Banco interpôs recurso adesivo pleiteando a ilegitimidade passiva, improcedência da ação, redução da indenização e modificação no termo inicial dos juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco BMG é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se é válida a contratação de empréstimo consignado impugnada pelo autor; (iii) saber se é cabível a restituição simples ou em dobro dos valores descontados; (iv) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, por aplicação da teoria da aparência e solidariedade na cadeia de consumo, nos termos do CDC. 4. Ausência de comprovação pelo banco da contratação e da efetiva disponibilização dos valores ao consumidor. Ônus da prova não cumprido. 5. Configurada a falha na prestação do serviço e o desconto indevido sobre verba de natureza alimentar, impõe-se o reconhecimento do dano moral in re ipsa. 6. Quantum indenizatório reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Indeferido o pedido de restituição em dobro, por ausência de comprovação de má-fé subjetiva, nos termos da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. 8. Juros de mora mantidos a partir do evento danoso, conforme entendimento da Súmula 54/STJ, aplicável aos casos de responsabilidade extracontratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação do autor conhecido e não provido. Recurso adesivo do banco parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Sentença mantida nos demais pontos. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de nulidade do contrato e impõe a restituição dos valores descontados. 2. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva nos termos do CDC, sendo o dano moral presumido em razão do desconto indevido sobre proventos de natureza alimentar. 3. A restituição em dobro dos valores descontados somente é cabível quando comprovada a má-fé subjetiva do fornecedor, nos casos anteriores à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS. 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso."

Inconformado, a instituição financeira ingressou com o presente Agravo Interno (Id. 32019329), insistindo preliminarmente no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Afirma que a Teoria da Aparência não poderia lastrear uma responsabilidade objetiva sobre empresa que não integrou a cadeia de contratação ou descontos, sublinhando possuir estrutura societária independente do Banco Itaú Consignado. Eventualmente, requer nova análise sobre o arbitramento dos danos morais, alegando a completa falta de provas do abalo ou o decote do valor estipulado para evitar enriquecimento ilícito.

A parte agravada manifestou-se por meio de contrarrazões (Id. 32712618), advogando pela ocorrência de preclusão em relação à preliminar de legitimidade. No mais, sustenta o pleno acerto da aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária prevista na legislação consumerista, pugnando pelo improvimento do agravo e requerendo a condenação do recorrente nas penas de litigância de má-fé.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal, razão pela qual dele conheço.

Da Legitimidade Passiva e da Teoria da Aparência

O cerne do inconformismo manejado pelo recorrente reside na arguição de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, edificada na premissa de que a operação creditícia fora entabulada de forma exclusiva e autônoma pelo Banco Itaú BMG Consignado S/A. Defende a impossibilidade de responsabilização por ato alheio apenas por constar seu nome comercial no produto.

Tal argumentação não ostenta envergadura para destituir a decisão agravada. No mercado de consumo, a identificação do fornecedor deve ser clara e não pode induzir o consumidor a erro. No caso em tela, a utilização ostensiva da marca "BMG" em ambos os nomes comerciais gera no consumidor a legítima expectativa de que está contratando com uma única instituição ou com empresas que atuam de forma solidária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao aplicar a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas que se apresentam ao público como integrantes de um mesmo conglomerado econômico, visando proteger a boa-fé do consumidor vulnerável:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2131840 AM 2022/0149548-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)”
(nossos grifos)

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o entendimento é igualmente consolidado no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A em situações análogas, conforme se extrai dos seguintes julgados:

" Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO BMG.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação realizada no endereço informado pela autora no momento da contratação, por meio de correspondente bancário, é considerada válida com base na teoria da aparência, segundo a qual o ato citatório é eficaz quando dirigido a local compatível com a atuação da parte citada. 4. A jurisprudência reconhece a validade da citação em endereço de correspondente bancário, afastando a nulidade do ato processual, salvo prova inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu no caso.
5. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois o Banco BMG S.A. foi corretamente apontado como credor responsável pelo contrato discutido, tendo sido regularmente citado e não impugnado oportunamente a sua legitimidade. 6. A tese de que a relação contratual envolvia a instituição Itaú BMG Consignados S.A. não é suficiente para excluir a legitimidade do Banco BMG S.A., sobretudo diante da ausência de impugnação tempestiva e do trânsito em julgado da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação realizada em endereço de correspondente bancário é válida à luz da teoria da aparência, desde que não haja prova de prejuízo à parte citada. 2. A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida após o trânsito em julgado da sentença, salvo em situações excepcionais, não configuradas no caso. 3. O Banco BMG S.A. é parte legítima para figurar na execução quando figura como credor no contrato objeto da demanda.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800723-02.2019.8.14.0051 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-26)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DO STJ. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se a teoria da aparência à relação entre os bancos agravante e corréu, integrantes do mesmo grupo econômico, reconhecendo-se a legitimidade passiva do BANCO BMG S.A. Configura-se o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço, diante da ausência de prova da contratação dos empréstimos consignados.
A devolução dos valores descontados deve

observar a modulação temporal do STJ: restituição simples até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados após essa data. Juros de mora sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de agravo interno parcialmente provido, com reforma da decisão no tocante à repetição do indébito, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida. Tese de julgamento: Aplica-se a teoria da aparência para

reconhecer a legitimidade passiva de instituições financeiras integrantes do mesmo grupo econômico. A devolução de valores indevidamente descontados deve observar a modulação temporal do STJ: simples até

30/03/2021 e em dobro após essa data. Juros de mora sobre indenizações extracontratuais por danos morais fluem a partir do evento danoso.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001149-12.2019.8.14.0095 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-03)”
(nossos grifos)

Portanto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, uma vez que o Banco BMG S/A integra a cadeia de fornecimento e beneficia-se da força de sua marca para atrair clientes, devendo, por conseguinte, responder solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Do Mérito e do Quantum Indenizatório

Adentrando-se à matéria de fundo, a instituição financeira persegue a elisão do seu dever de indenizar extrapatrimonial ou, ao menos, o esvaziamento econômico dessa condenação. Argumenta inexistir a comprovação de danos suportados pela parte e apela aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fundamentar uma pretensa redução.

Mais uma vez, o pleito recursal refoge ao acerto dogmático. Nos casos marcados por expropriação de benefício previdenciário em decorrência de serviço bancário fraudulento, de cuja validade a instituição não se desincumbiu de provar, o dano imaterial configura-se
in re ipsa
. A retenção não consentida de rubrica que garante o mínimo existencial alimentar desborda as margens do mero contratempo cotidiano, lesionando a paz de espírito e a segurança material do indivíduo de forma presumida.

Tampouco socorre à agravante o pleito de diminuição do
quantum
estipulado. Verifica-se que a decisão guerreada já operou o ajuste da quantia ao decotar o montante de R$ 10.000,00 para o saldo de R$ 3.000,00, a decisão monocrática obedeceu ao imperativo da proporcionalidade conciliando o poderio econômico da ofensora a gravidade e durabilidade da angústia suportada pelo ofendido e a essencial prevenção prospectiva do ilícito. O valor estabelecido não proporciona qualquer enriquecimento irrazoável.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026